Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-90.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000530-90.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IVANILDO VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO
. ARTIGO
S
33 DA LEI Nº 11.343/2006,
12 E 16 DA LEI 10.826/2003
.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO
S
APELANTE
S
: DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS SUPOSTAMENTE OBTIDAS NA
S
RESIDÊNCIA
S
,
D
ECRETA
NDO-SE
A
NULIDADE
DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO,
COM
O DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS, DAS PROVAS ILÍCITAS E TODAS AS DELAS DERIVADAS
. NÃO PROCEDE.
NÃO H
Á
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEMONSTRAM DE FORMA SUFICIENTE A JUSTA CAUSA NECESSÁRIA AO INGRESSO DOS POLICIAIS A RESIDÊNCIA DO RÉ
U
.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO
.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES, SOB A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO OU EM CASO DE ENTENDIMENTO DIVERSO, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA
LEI DE DROGAS
PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA MESMA (MERO USUÁRIO), AO ARGUMENTO DE QUE NÃO FICOU DEVIDAMENTE COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NÃO ACOLHIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS QUANTO AO
S
CRIME
S
DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO
.
Subsidiariamente: PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO acolhidO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
QUANTO AOS RECORRENTES
.
Postulação dos apelantes pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no 4º, artigo 33 da lei nº 11.343/2006. impossibilidade. Recorrentes que se dedicam a atividades criminosas, situação que impede a concessão do aludido benefício.
REQUERIMENTO
PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
NÃO PROCEDE
. A PENA IMPOSTA AO
s

APELANTE
s
ULTRAPASSA O LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

1
. Os policiais militares que acompanharam a prisão em flagrante dos Recorrentes, reconheceram os Apelantes como autores do delito e declararam com firmeza e precisão, perante a autoridade policial e em juízo, como ocorreu a empreitada criminosa.

2. Desse modo, constata-se que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, restando configurada a consumação dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, pois foram encontrados com os Apelantes Ivanildo e Igor, 01 (um) revólver de calibre 38, oxidado, cabo de madeira, com numeração suprimida e municiado com 05 (cinco) munições intactas (arma utilizada nos roubos de aparelhos celulares), 01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, 02 (dois) comprimidos de LSD e 10 (dez) celulares de marcas diversas. Já com os Recorrentes Jônatas e Fabiano foram encontrados, em cima do sofá, 01 (uma) espingarda calibre .44, com duas munições intactas do mesmo calibre, 35 (trinta e cinco) munições calibre 635, 06 (seis) tabletes de maconha prensada, farta quantidade de maconha a granel, 41 (quarenta e uma) pedras de crack e 01 (uma) balança de precisão.

3. Da análise da dosimetria da pena aplicada, verifica-se que o MM. Juízo
a quo
fixou a reprimenda de forma fundamentada e de forma prudente quanto aos elementos fático-probatórios que exacerbam o tipo objetivo.

APELO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8000530-90.2022.8.05.0191
, da Comarca
de
Paulo Afonso
/BA,
tendo como Apelante
s

IGOR FERREIRA DE SOUZA,
IVANILDO VIEIRA DOS SANTOS
,
JONATAS SANTOS DA SILVA

e
FABIANO PONCIANO DA SILVA
, e como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O
S
APELO
S
E NEGAR PROVIMENTO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.